Tribunal: TJSP
Processo: 1006169-28.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem em inovação recursal.
RECURSO –

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem em inovação recursal.
RECURSO – Como o pedido deduzido nas contrarrazões de revogação do benefício da gratuidade da justiça, deferido em r. decisão anterior à prolação da r. sentença, que permaneceu irrecorrida, não está fundamentado em qualquer fato novo, de rigor, o reconhecimento de que se consumou a preclusão (CPC/2015, art. 223) em relação ao tema, circunstância esta impeditiva da reiteração do pedido, pois "é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507, do CPC/2015), porquanto somente a alteração da situação financeira da parte apelante autoriza pedido de revogação do benefício anteriormente deferido, por decisão irrecorrida.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CONTRATO BANCÁRIO – Inconsistente a alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, em razão do erro na contratação – A parte autora sequer especificou fato concreto determinado revelador que o contrato ajustado entre as partes está eivado de vício de consentimento, consistente em erro substancial.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não há a cobrança abusiva de juros remuneratórios, porquanto sequer foi apontada, pela mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
IOF – Lícito o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, tendo em vista a existência de expressa previsão contratual que a autorize.
TARIFA – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor o reconhecimento da configuração da mora e a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.